Tribunal: TJDFT
Processo: 0742581-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742581-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA BRITANICA DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: S. M. L. R. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ESCOLA BRITÂNICA DE BRASÍLIA LTDA contra a decisão de ID 64839071 (p. 33) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória n. 0736627-50.2024.8.07.0001, ajuizada pelo menor S. M. L. R., representada por seu genitor, deferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos: 1. DO RECEBIMENTO DA INICIAL E DA ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA SOPHIA MAXSUEL LIMA RODRIGUES ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face da ESCOLA BRITÂNICA DE BRASÍLIA LTDA. De acordo com o reportado na exordial, a autora tem sensibilidade ao sol e restrições alimentares, tendo seus pais, em visita à instituição demandada relatado tais condições e sendo informados pelo Estabelecimento de Ensino demandado que a escola dispõe de estrutura adequada e disponibilidade para realizar a matrícula da criança, inclusive tendo sido aventada a possibilidade da infante levar a própria alimentação específica. Posteriormente, os pais foram informados pela preposta da escola demandada sobre a impossibilidade de prosseguir com a matrícula em razão de ser vedado portar alimento de produção externa à escola. Posteriormente, informaram que somente aceitariam a matrícula se houvesse o pagamento antecipado das mensalidades referentes a todo ano letivo (R$ 96.852,00). Consta da inicial que apesar dos pais de Sophia confirmarem a efetivação do pagamento em parcela única, a escola solicitou reunião para informar o que poderá ser feito em atenção às questões de saúde da autora, tendo sido elabora plano de ação pela alergista Raíssa Borges de Castro. Os genitores da requerente providenciaram a medicação necessária para o caso de situações limítrofes, todavia, ainda, assim, a escola apresentou embaraços à admissão da autora como aluna da instituição. Com base na narrativa exposta, a autora requereu a concessão de tutela antecipada para compelir a promovida a efetivar a sua matrícula na educação infantil em conformidade com sua série e idade (Educação Infantil – EYFS Pre-Nursery / Nursey Half-Day), cumprindo as orientações médicas prescritas e, em especial, permitindo-lhe levar a própria alimentação para o ambiente escolar, com a observância das orientações em matéria de segurança alimentar. Dada vista dos autos ao Ministério Público, o Parquet se manifestou no ID 212865228 opinando favoravelmente à concessão da liminar. É o que importa relatar. Decido. O art. 300 do NCPC determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” O § 3o do aludido artigo determina que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” O perigo da demora e risco ao resultado útil do processo caracteriza-se como o receio de dano grave que decorra de fato objetivamente demonstrável e não de simples receio subjetivo da parte, capaz de tornar inefetivo o provimento jurisdicional final. Já a probabilidade do direito alegado consubstancia-se na aparência de que o alegado pelo promovente encontra amparo ordenamento jurídico. No caso dos autos, a probabilidade do direito da autora encontra-se presente, tendo em vista que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”, tendo como um de seus princípios, a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (arts. 205 e 206, I, CF), como bem destacado no Parecer Ministerial. Ademais, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, há uma múltipla proteção direcionada à criança, sendo dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar a efetivação dos direitos “referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” (LEI 8069/90, art 4o). Na hipótese, os riscos decorrentes da alergia grave da autora impõem à Instituição de Ensino a adoção de medidas concretas para assegurar que a autora possa frequentar a escola em segurança, devendo a escola adaptar a sua estrutura, não podendo vedar o acesso da autora ao ingresso em seu quadro discente. Por outro lado, o risco ao resultado útil do processo encontra-se presente, porquanto o ano letivo se encontra em curso, restando a autora prejudicada em sua formação escolar, não podendo aguardar a instauração do contraditório e seguimento do processo até o trânsito em julgado, sob pena de ocorrer prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Por fim, não se mostra a medida irreversível, tendo em vista que em caso de eventual revogação ou de reforma, simplesmente cessará a obrigação, não havendo prejuízo ao Estabelecimento demandado que receberá a contraprestação paga pelos pais da autora pelos serviços prestados. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA em favor da autora para determinar ao Estabelecimento de Ensino demandado que, no prazo de 72 horas, autorize a matrícula da autora na educação infantil e em conformidade com a sua série/idade (Educação Infantil – EYFS Pre-Nursery / Nursey Half-Day), inclusive, permitindo que a promovente ingresse no estabelecimento levando a sua própria alimentação, devendo adotar as cautelas necessárias inerentes à segurança alimentar da autora e observando as orientações médicas e prescrições pertinentes ao seu quadro alérgico, sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao valor da causa. [...] No agravo de instrumento (ID 64839065), a escola demandada, ora agravante, pleiteia “seja concedido o efeito SUSPENSIVO ao RECURSO para determinar a suspensão da decisão que determinou que em 72 horas a Escola Britânica: i) autorize a matrícula da agravada na educação infantil e em conformidade com a sua série/idade; ii) permita que a agravada ingresse na escola levando a sua própria alimentação; iii) adote as cautelas necessárias inerentes à segurança alimentar da agravada; e, iv) observe as orientações médicas e prescrições pertinentes ao seu quadro alérgico” (p. 17). Sustenta, em suma, que o prazo para o cumprimento da ordem foi exíguo, principalmente porque necessário adotar medidas para o atendimento todas as orientações médicas, a fim de evitar risco fatal (choque anafilático) em decorrência da severa alergia que acomete a parte agravada, inclusive de alimentos básicos. Acrescenta que nem mesmo os pais têm conhecimento da extensão das alergias da filha, que conta somente com 3 anos de idade, ou seja, além de sequer atingir a faixa etária mínima para ingresso na educação infantil, também não possui compreensão do risco que poderá ser exposta. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante a relevância da fundamentação apresentada (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista "o exíguo prazo de 72 horas para que a escola autorize a matrícula da criança de 3 anos na educação infantil" e o risco de multa (periculum in mora). Ressalta, ainda, a reversibilidade da medida e a total ausência de prejuízo, pois pode ser matriculada no próximo ano letivo na Educação Infantil, momento em que alcançará a idade adequada. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 64839080). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo requerido. Tanto a Constituição Federal (Art. 227) quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90, Art. 5o) estabelecem o direito prioritário da criança à vida, à saúde, à alimentação e à educação, além de não ser objeto de qualquer forma de negligência e ou discriminação. Confira-se: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. ... Art. 5o Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Também não se olvida que a criança com necessidade nutricional especial tem o direito a ser acolhida no ambiente escolar com uma alimentação adequada às suas necessidades, conforme assegura a Lei n. 11.947/09, alterada pela Lei n. 12.982/14. Lado outro, o texto constitucional, em seu Art. 209, também dispõe que o ensino é livre à iniciativa privada, cumpridas as normas gerais da educação nacional e observada a autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. Nesse trilhar, vislumbra-se a obrigatoriedade de efetivação de matrícula de alunos com restrições alimentares, não podendo a instituição de ensino inobservar o direito fundamental à educação. Contudo, para a criação de um ambiente escolar seguro, necessário elaborar um “Plano de Prevenção” para a criança alérgica, concernente em um compromisso entre gestores, funcionários da escola e familiares, principalmente quando se trata de um caso severo, pois, durante um dia escolar normal, a criança alérgica entra em contato com muitos adultos (professores, diretores, auxiliares, funcionários da lanchonete/cozinha, inspetores), além de seus pares. Todos podem e devem fazer parte de um plano para ajudar a proteger a criança de alérgenos potencialmente fatais, a fim de prover seu bem-estar. Vale dizer, necessário criar estratégias para reduzir o risco de exposição a agentes causadores de alergia/anafilaxia em salas de aula e áreas de uso comum. Assim, a escola, para criar um ambiente escolar plenamente adequado, precisará planejar as atividades pedagógicas e se adaptar, levando em conta a existência de alunos com alergia alimentar na turma, porquanto, além da questão da refeição, se esta será preparada pela escola ou, em caráter de exceção, fornecida pelos pais; há questões outras, como planejamento para não isolar a criança durante as refeições ou atividades escolares, tendo em vista que isso poderá comprometer as relações entre as crianças, ou, ainda, exclusão da criança das atividades, festas e eventos propostos na escola. Observações que, indubitavelmente, perpassam por um processo de adaptação institucional, além de ser muito importante estreitar a parceria entre a escola e as famílias para que o espaço, dedicado à formação dos indivíduos para o exercício da cidadania, não se torne um ambiente perigoso e pouco acolhedor. Ocorre que, no caso, pelo que se extrai dos autos de origem, a criança não é acometida de uma alergia alimentar simples, mas de alergia severa gravíssima, com alta possibilidade de ocorrência de anafilaxia, que é uma reação de hipersensibilidade generalizada ou sistêmica grave, potencialmente fatal, com evolução rápida após o contato do organismo com o agente responsável, situação que exigirá da escola uma monitorização praticamente individual e maciço preparo dos envolvidos no socorro emergencial, em caso de acidente, mormente quando o desencadeamento pode ser provocado de inúmeras formas e até pelo simples contato com pessoas que tiveram contato com o elemento alergênico, situação que exige grande capacitação, mormente quando se trata de ambiente escolar, em que se conjugam, como já registrado, funcionários, professores e alunos, estes com características diversas. Consoante o laudo médico de ID 64839074, página 1: “A paciente S. M. L. R, de 3 anos de idade, apresenta quadro de alergia grave a múltiplos alimentos, sendo os principais desencadeantes o mamão, kiwi, banana e peixe. As reações alérgicas manifestadas pela paciente são graves e têm potencial de serem fatais. É importante ressaltar que a exposição direta aos alimentos alergênicos, bem como ao contato com pessoas que tenham tido contato com esses alimentos, pode desencadear reações alérgicas graves e imediatas em S. Diante da gravidade das alergias alimentares da paciente, recomenda-se que S. leve sua própria alimentação para a escola, livre dos alimentos desencadeantes das reações alérgicas. Além disso, é essencial que a escola esteja apta a lidar com emergências relacionadas a reações alérgicas, por meio da implementação de um plano de ação detalhado e atualizado, que inclua a administração de medicamentos de emergência, como a epinefrina, em caso de necessidade. É imprescindível que os profissionais da escola, bem como seus colegas, sejam devidamente orientados sobre a gravidade das alergias alimentares de S. e instruídos quanto aos protocolos de emergência a serem seguidos em caso de reações alérgicas graves. O contato com os alimentos alergênicos deve ser evitado a todo custo, visando garantir a segurança e o bem-estar da paciente. A colaboração estreita entre a escola, a família e a equipe de saúde é essencial para garantir a segurança e o bem-estar de S. durante o período escolar”. Outrossim, o relatório médico de ID 64839074, página 5, detalha que: “A paciente apresenta Alergia alimentar grave, do tipo Anafilaxia a alguns alimentos. Exames laboratoriais em anexo comprovaram reação grave a MAMÃO, KIWI E BANANA. Também apresenta reação alérgica a PEIXES. Por este motivo não pode, em hipótese alguma, ser exposta a estes alimentos. Utensílios utilizados para o preparo dos seus alimentos (tais como talheres, pratos, copos, etc) não podem tocar nestes alimentos. Pessoas que tocam a criança não podem manipular estes alimentos, visto que mínimas quantidades podem desencadear reações graves, com risco a vida. A paciente já apresentou reações anafiláticas com mínima exposição a estes alimentos. Como entrará na escola em período curto de tempo, aumenta o risco de exposição acidental”. Constata-se, pois, que é preciso tempo para a necessária adaptação, que não se dá no exíguo prazo de 72 horas. O caso em análise não trata de simples determinação abstrata de efetivação de matrícula, sem qualquer outra providência subsequente para o recebimento da criança no ambiente escolar seguro. É imperioso que a escola tenha o referido plano de gestão de riscos, adequado ao caso, tendo em vista a condição crônica de saúde da criança. Inequívoco que a escola deverá se certificar do cumprimento do plano por todos os envolvidos, além de capacitar os funcionários que lidam diretamente com a criança alérgica para responder às emergências que eventualmente ocorram, como: saber identificar o diagnóstico de forma bastante rápida; ter conhecimento de onde está armazenado o auto-injetor, o qual deve estar acessível e dentro da validade; ter conhecimento da técnica correta de aplicação da epinefrina/adrenalina; bem como sobre possíveis efeitos colaterais, mormente quando não houver ou não estiver presente e disponível um enfermeiro escolar ou um médico na instituição; também tem que identificar no ambiente todas as situações capazes de desencadear um evento alérgico, criar estratégias de atuação, como elencar ações de prevenção de riscos, reconhecer e conscientizar o papel de cada profissional dentro da escola no contexto da alergia alimentar severa (Direção, Coordenação pedagógica, Professores e auxiliares, Nutricionista escolar (obrigatório pela Lei Federal n. 7.846/2018), entre outros), a fim de evitar desfechos trágicos. Nesse contexto, será necessário promover tanto a educação continuada das equipes para que todos se envolvam no processo e saibam sua função e importância em cada situação, prevenindo os riscos de forma coordenada; como elaborar uma assistência segura na escola, a qual depende de uma comunicação eficaz entre os profissionais de saúde que assistem a menor e de educação, gestores escolares, familiares, e, principalmente, entre a criança alérgica e seus pares. Assim, vislumbra-se que a mudança estrutural e de hábitos de uma coletividade demanda um tempo maior que 72 horas. Ademais, apesar dos pais noticiarem a compra da importantíssima medicação (Adrenalina Auto injetável), não disponível no Brasil, a ser aplicada em caso de ocorrência de anafilaxia, a qual está sendo realizada por meio de contrato de assessoria de intermediação de importação de medicamento e permissão de uso de dados e recebimento de valores firmado em 27.8.2024 (ID 209244337), ainda não se sabe se já houve sua efetiva entrega, a subsidiar de forma segura essa inserção da criança na vida escolar, pela disponibilização do medicamento ao corpo escolar que lhe monitorará. Lado outro, não se vislumbra a urgência da concessão liminar em primeira instância, porquanto, a despeito do ano escolar da agravante haver se iniciado em 5.8.2024, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) estabelece que é dever dos pais ou responsáveis matricular as crianças na educação básica somente a partir dos 4 anos. Como a obrigatoriedade da matrícula na educação básica está prevista somente a partir dos 4 anos e contando a menor agravada com pouco mais de 3 (três) anos, não se tem efetivo prejuízo em sua educação, como alegado, podendo a questão ser resolvida após o regular iter processual e em cognição exauriente, sem violação do exercício regular da jurisdição, pautando-se pela observância, principalmente, do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida, pois, além de se vislumbrar a probabilidade do direito da recorrente, ante a necessidade de um tempo um pouco maior para adequação, e a urgência da medida, para evitar a incidência da multa diária originariamente aplicada. De toda sorte, certo é que a agravante brevemente haverá que concretizar a matrícula demandada, porquanto obrigatório, não tendo outro caminho que fuja da comunicação clara entre as partes, bem como da colaboração mútua. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a suspender-se, por consequência, a exigibilidade de cumprimento da determinação de efetivação de matrícula da parte agravada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator